Tribunal: TJES
Processo: 5025562-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025562-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS TUPINAMBA BITTENCOURT DA SILVA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5025562-83.2022.8.08.0024

RECTE.:
LUIS TUPINAMBA BITTENCOURT DA SILVA

RECDO.: LOCALIZA RENTA CAR SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO

CONSUMIDOR.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
DÉBITO DE MULTA DE TRÂNSITO NO CARTÃO DE CRÉDITO
.
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões. (Id. 5428585)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5428577), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5428574), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO,

JULGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, o pedido de que
seja autorizada a realização de depósito em consignação de pagamento, pelo requerente, do valor de R$ 239,50 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), referente às infrações de trânsito, nos termos do art. 51, II da Lei de n.º 9.09/95 c/c com o Enunciado 08 do FONAJE.

JULGO

PROCEDENTE

EM PARTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que DECLARO a nulidade da cláusula contratual referente a cobrança de 20% referente a “processamento administrativo” do contrato discutido nos autos.

JULGO IMPROCEDENTE

os pedidos do
Requerente
:
LUIS TUPINAMBÁ BITTENCOURT DA SILVA, referentes
ao reconhecimento e declaração da nulidade das cláusulas referentes à realização de débito automático em cartão de crédito sem qualquer autorização do titular do cartão; a cobrança de 12%, de “taxa de aluguel”; a restituição em dobro do indébito, pago a título de “taxa de aluguel” no percentual de 12%; a quitação de débito existente e
indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. FIXO que os débitos das infrações se referem aos AIT’s S029864313 da infração ocorrida no dia 03.06.2022 e AIT S029981545 da infração em 06.06.2022 (ID’s 16653591 - Pág. 4 e 16653596 - Pág. 4).

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Trata de ação

de consignação em pagamento c/c danos morais
em que
o
autor alega, em síntese, que
quando de uma locação de veículos contratado com a ré em 07.06.2022 informou um cartão de
crédito para o pré agendamento da locação, o qual foi realizado o pagamento da mesma.

Segue narrando uma
suposta conduta abusiva da
Recorrida/Ré
,
ao debitar diretamente
de seu
cartão de crédito,
valores
sem prévia solicitação e sem enviar os respectivos documentos comprobatórios da ocorrência d
e tais débitos, que seriam de
multas de trânsito que somente não foram concretizados, por ter havido contestação do débito.

Sustenta ainda
o Recorrente,
a abusividade de taxa de cobrança de aluguel, visto que não possui lastro que a justifique no contrato, e neste sentido requer a anulação das cláusulas contratuais em comento e restituição em dobro do valor pago, dando-se por quitado eventual débito existente e, indenização por danos morais.

Em r
azões
recursais,
o
Recorrente/
Autor
pleiteia a reforma da r. Sentença,

de forma resumida, afirma que a responsabilidade pelo cumprimento do contrato em seus exatos termos é totalmente do cliente, ora autor, sendo que caberia a ele ressarcir a ré pelas infrações cometidas durante a locação do veículo, não havendo qualquer ato ilegal ou contrário ao que foi firmado entre as partes e praticado pela ré. No mais, refutou a pretensão indenizatória e ao final pugnou pela improcedência da ação (ID 17996640).

Em suma, o Magistrado
primevo

entendeu que

o
contrato
de locação compactuado entre as partes
, traz em seu bojo de forma clara o valor individualizado de todos os serviços, inclusive da taxa de aluguel de 12% e neste ponto te
m
que era de pleno conhecimento da parte
requerente
, sendo isso o bastante para considerar válida a expressa pactuação e a consequente exigibilidade das cobranças ali inseridas.

Neste sentido, entende ainda o Juiz sentenciante, que não se trata de hipótese de ocorrência de fato superveniente, mesmo porque se trata de valor certo, cujo quantia foi previamente estabelecida por ocasião da celebração do contrato de locação de veículo, não sendo crível que o autor locaria, ou mesmo a ré lhe entregaria um veículo por tantos dias, sem antes o requerente assinar um contrato e esse não ter a diligência de ler os termos e condições que estava disponível ao final no link identificado pela ré (ID 17996967).

S
umariamente, importa trazer a baila
a
existente
relação de consum
o

entre as partes,
pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Cabendo,
portanto,
a inversão do ônus da prova para
a
parte ex adversa, para comprovação
f
ática de seus direitos.
Desta forma,
se depreende dos autos a
presença
de produção de provas
reunidas pela
parte Recorr
ida/
Ré
, pois suas alegações
de fato
modificativo, extintivo e impeditivo foram evidenciados no caso em tela,

sendo
que
em relação ao
Recorrente/
Autor
, é nítido
a não comprovação de fato constitutivo de seus direito, exceto quanto a taxa
administrativa
de 20%

constante no contrato, porém considerada abusiva.

Dito isso,
tem-se, que no caso concreto evidenciam-se e saltam aos olhos, sendo diáfana que a responsabilidade dos pagamentos das multas de trânsito ocorridas enquanto da locação do veículo recaem sobre o condutor do mesmo, haja vista, ao que preconiza o artigo 257

§ 3º do Código de Trânsito Brasileiro, competindo ao locatário e não à locadora arcar com as infrações praticadas na condução de veículo automotor.

É
a jurisprudência, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO PERÍODO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DA MULTA – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO – OMISSÃO DA LOCADORA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 257, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, é responsabilidade do condutor do veículo. Compete ao locatário e não à locadora, recorrer nos autos de infração contra multa de trânsito, na medida em que ele é o interessado pelo afastamento das penalidades, já que o carro encontrava em sua posse na data da infração.
(Tribunal de Justiça de Minas – publicação 2020).

D
enota-se que
o
Recorrente
informou
e cadastrou um
cartão de crédito para ser debitado o valor da locação do veículo, todavia, se concretiza como
garantia de uma
única forma de pagamento pelas infrações cometidas e também por eventuais danos causados ao patrimônio alheio, já que era o condutor e responsável pelo bem como detentor da posse direta do carro naquele momento.

Ao que pese refutar em fase recursal ser o cartão de crédito de titularidade de terceira pessoa, foi com esse mesmo cartão que efetivou o negócio jurídico válido capaz de produzir seus devidos efeitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO,
porém, NEGO-LHE
PROVIMENTO

mantendo incólume
a r. sentença guerread
a,
em seus próprios fundamentos.

Diante do
im
provimento do recurso,
condeno
em custas
processuais
e
10
%
em

honorários
advocatícios
,
sobre o valor da causa, suspendo a exigibilidade ante ao deferimento da Assistência Judiciária Gratuita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)